Tribunal: TJBA
Processo: 0517536-27.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517536-27.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CLAUDIA SOUZA ARAGAO

APELADO: ARISTINA FERREIRA

Advogado(s)
:
PATRICK RIBEIRO ALCANTARA TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração
nos autos do processo de nº
0517536-27.2015.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça